Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707891-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRO LEAL MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante postula a penhora do salário do executado. Verifico que o executado é servidor público federal. Desse modo, é possível obter o valor de sua remuneração através do portal da transparência. Assim sendo, antes de apreciar o pedido liminar, determino ao agravante que junte o comprovante de rendimentos do executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora